Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA. LEI 8.245/1991. CONTRATO LOCAÇÃO COMERCIAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RADIO BASE. ATIVIDADE EMPRESARIAL DE SUPORTE A EMPRESAS DE TELEFONIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. PROTEÇÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE LIMITES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO ALUGUEL MULTIPLICADO POR 12. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso não é defeituoso, quando dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
2. Dado o caráter excepcional da ação renovatória, que invade a esfera de disponibilidade do proprietário, qualquer exigência deve ser compreendida dentro dos precisos limites que se insere, notadamente em relação ao cumprimento integral dos requisitos dos art. 51 e 71 da Lei n.o 8.245/91.
3. O cabimento da Ação Renovatória não está adstrito ao imóvel para onde converge a clientela, mas se irradia para todos os imóveis locados com o fim de promover o pleno desenvolvimento da atividade empresarial, porque, ao fim e ao cabo, contribuem para a manutenção ou crescimento da clientela. (REsp n. 1.790.074/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019).
4. O contrato locatício de imóvel, firmado por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação de estação rádio base, está sujeito à ação renovatória. Precedentes. 4.1. Tratando-se de atividade empresarial que confere verdadeiro suporte às empresas de telefonia, dando-lhes todo o aparato para desenvolver os serviços de comunicação e conexão entre pessoas e empresas, cuja relevância econômica e social é amplamente reconhecida, inexiste razão para não lhe aplicar a mesma interpretação jurídica, no sentido de conferir-lhe proteção via ação renovatória.
5. Desde que o locatário cumpra os requisitos legais e o prazo da renovação compulsória seja de no máximo 5 (cinco) anos, não há limite legal para o número de vezes que uma ação renovatória pode ser ajuizada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor da causa em ação renovatória deve corresponder a 12 (doze) vezes o valor atual do aluguel, em observância ao disposto no art. 58, III, da Lei n.o 8.245/1991, cujo montante servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e não provido.